Tribunal: TRF3
Processo: 0014160-25.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementado o tempo de serviço necessário para se aposentar, o art. 9o da referida Emenda fixou as chamadas regras transitórias, que exigem o implemento de outros requisitos para obtenção dos benefícios.

Assim, além do tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco e trinta anos, homens e mulheres devem preencher, cumulativamente, o requisito da idade mínima, qual seja, 53 e 48 anos de idade, respectivamente."

(Marisa Ferreira dos Santos e outros, Curso de Direito Constitucional, Ed. Saraiva, 5a ed., pg. 557).

Sacramentando a tese de que as exigências contempladas nas regras de transição podem ser cumpridas pelo segurado em momento posterior à edição da EC no 20/98, destaco excerto, a contrario sensu, contido no

Inteiro teor:
139/821)

0014160-25.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. RECONHECIMENTO PARCIAL. PERÍODO POSTERIOR A 31/10/1991. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - No caso, o INSS foi condenado a reconhecer labor rural, além de implantar em favor do autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Assim, não havendo como se apurar o valor da condenação, trata-se de sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do artigo 475 do CPC/73 e da Súmula 490 do STJ.

2 - O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

3 - A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Precedentes da 7a Turma desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Tais documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

4 - O C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP no 1.348.633/SP, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido em momento anterior àquele retratado no documento mais antigo juntado aos autos como início de prova material, desde que tal período esteja evidenciado por prova testemunhal idônea.

5 - Quanto ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei no 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII.

6 - É pacífico o entendimento no sentido de ser dispensável o recolhimento das contribuições para fins de obtenção de benefício previdenciário, desde que a atividade rural tenha se desenvolvido antes da vigência da Lei no 8.213/91. Precedentes jurisprudenciais.

7 - Pretendido pelo autor, o reconhecimento trabalho rural no período de 1964 a agosto de 1994 e de 01/10/2011 em diante. Em sentença, foram admitidos os intervalos de 1979 a 08/1994 e 10/2011 a 13/05/2015 (data da sentença).

8 - O pretenso início de prova material do labor campesino são os seguintes documentos:

a) Certidões de nascimento dos filhos do autor, nas datas de 13/02/1979, 18/08/1980 e 10/01/1987, em que constam a profissão do requerente como “lavrador” (ID 95679067 - Pág. 23 a 25).

9 - A documentação juntada é suficiente à configuração do exigido início de prova material.

10 - Embora a prova oral corrobore o labor rural do requerente, como “diarista na roça”, não restou evidenciado até quando teria durado este trabalho. Neste escopo, compulsando a prova documental, o último inscrito apto a comprovar a lide campesina do demandante é a certidão de nascimento do seu filho em 10/01/1987.

11 - No aspecto, vale notar que as notas fiscais constantes dos autos são posteriores a 1994, quando o autor já desempenhava o encargo de caseiro, segundo as testemunhas, ou seja, imprestável para fixação do termo final da atividade de diarista.

12 - Enfatize-se, ainda, que é indevido o reconhecimento do trabalho rural em data posterior a 31/10/1991, conforme supra fundamentado.

13 - Desta forma, a prova oral reforça o labor no campo, e amplia a eficácia probatória dos documentos carreados aos autos, sendo possível reconhecer o trabalho campesino durante todo o período de 01/01/1979 (fixado na sentença) a 10/01/1987 (data do nascimento do último filho do autor).

14 - Por fim, saliente-se que o demandante possuía 26 anos de idade em 01/01/1979 (CNH – ID 95679067 - Pág. 16), ou seja, mais de 14 anos, esvaziando a discussão neste tocante.

15 - Conforme planilha anexa, somando-se o tempo de serviço comum incontroverso (CNIS – ID 95679067 - Pág. 86) ao rural, reconhecido nesta demanda, verifica-se que o autor alcançou 25 anos e 10 dias de serviço na data do requerimento administrativo (08/07/2014 – ID 95679067 - Pág. 50), no entanto, à época não havia completado o tempo de serviço necessário para fazer jus à aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, conforme disposição do art. 9o, §1o, da Emenda Constitucional no 20/98.

16 - Sagrou-se vitorioso o autor ao ver reconhecida parte do labor rural vindicado. Por outro lado, não foi concedida a aposentadoria por tempo de contribuição, restando vencedora nesse ponto a autarquia. Desta feita, dá-se os honorários advocatícios por compensados entre as partes, ante a sucumbência recíproca (art. 21 do CPC/73), e deixa-se de condenar qualquer delas no reembolso das custas e despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita e o INSS delas isento.

17 - Apelação do INSS e à remessa necessária, tida por interposta, parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014160-25.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRESSA GURGEL DE OLIVEIRA GONZALEZ ALVES - SP270356-N

APELADO: JOSE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: MARINA LEITE AGOSTINHO - SP277506-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014160-25.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRESSA GURGEL DE OLIVEIRA GONZALEZ ALVES - SP270356-N

APELADO: JOSE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: MARINA LEITE AGOSTINHO - SP277506-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação previdenciária ajuizada por JOSÉ DE OLIVEIRA, objetivando a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de labor rural.

A sentença (ID 95679067 - Págs. 96 a 101) julgou procedente o pedido, para reconhecer o labor rural exercido pelo autor no período de 1979 a agosto de 1994 e de outubro de 2011 até a data de sentença e conceder ao autor aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo (08/07/2014). Estipulou os parâmetros para liquidação dos juros de mora e correção monetária. Sem condenação em custas. Condenou o INSS em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do débito até a data da sentença, conforme Súmula no 111 do STJ.

Em razões recursais (ID 95679067 - Págs. 109 a 123), o INSS argumenta que não há início de prova documental apto a subsidiar o reconhecimento dos períodos referidos na decisão de primeiro grau. Aduz ser indevida a admissão do trabalho rural em idade inferior aos 14 anos. Defende impossibilidade do cômputo do intervalo para fins de carência, assim como a necessitade de indenização do período reconhecido. Subsidiariamente, pugna que a DIB seja fixada na data da sentença e requer que os juros de mora sejam estipulados nos moldes da Lei no 11.960/09.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014160-25.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRESSA GURGEL DE OLIVEIRA GONZALEZ ALVES - SP270356-N

APELADO: JOSE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: MARINA LEITE AGOSTINHO - SP277506-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A sentença submetida à apreciação desta Corte foi proferida em 13/05/2015, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 1973.

De acordo com o artigo 475, § 2o do CPC/73:

"Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI).

§1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.

§3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente."

No caso, o INSS foi condenado a reconhecer labor rural, além de implantar em favor do autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Assim, não havendo como se apurar o valor da condenação, trata-se de sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do artigo retro mencionado e da Súmula 490 do STJ.

O art. 55, § 3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça:

"A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ:

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. (...). 3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento.(...)" (APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO no 0008835-06.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 30/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/12/2015 - grifos nossos).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2) não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. (...)" (AgRg no AREsp 547.042/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014 - grifos nossos).

Observo, ainda, que tais documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

Consigne-se, também, que o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP no 1.348.633/SP, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido em momento anterior àquele retratado no documento mais antigo juntado aos autos como início de prova material, desde que tal período esteja evidenciado por prova testemunhal idônea.

Quanto ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei no 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII, nos seguintes termos:

"Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(omissis)

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes."

É pacífico o entendimento no sentido de ser dispensável o recolhimento das contribuições para fins de obtenção de benefício previdenciário, desde que a atividade rural tenha se desenvolvido antes da vigência da Lei no 8.213/91, como se pode observar nos seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

(...)

2. No presente caso, impõe-se sanar omissão para asseverar que a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que é dispensável o recolhimento de contribuições previdenciárias, para fins de reconhecimento de tempo de serviço rural, quanto ao labor exercido antes da Lei 8.213/1991.(...)" (EDcl no AgRg no REsp 1537424/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

"AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 55, § 2o, DA LEI N. 8.213/91. OCORRÊNCIA. SEGURADA VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE. ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A autora sempre esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.

2. Não é exigível o recolhimento das contribuições previdenciárias, relativas ao tempo de serviço prestado como trabalhador rural, antes da vigência da Lei n 8.213/91, para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral de Previdência Social. Precedentes da Terceira Seção.

Ação rescisória procedente" (AR 3.650/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 04/12/2015 - grifos nossos).

"APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR A PROVA DOCUMENTAL.

1. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural exercido antes da data de início de vigência da Lei n.o 8.213/1991, é de ser computado e averbado, independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, mas não se presta para efeito de carência.(...)" (AC no 0029462-51.2003.4.03.9999, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, j. 30/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/12/2015).

Contudo, o tempo de serviço do trabalhador rural poderá ser computado, independentemente do recolhimento de contribuição, exceto para fins de carência, até o dia 31/10/1991, conforme o disposto no art. 60, X, do Decreto no 3.048/99, in verbis:

"Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros:

(...)

X - o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à competência novembro de 1991;"

Do caso concreto.

Pretendido pelo autor, o reconhecimento trabalho rural no período de 1964 a agosto de 1994 e de 01/10/2011 em diante. Em sentença, foram admitidos os intervalos de 1979 a 08/1994 e 10/2011 a 13/05/2015 (data da sentença).

O pretenso início de prova material do labor campesino são os seguintes documentos:

a) Certidões de nascimento dos filhos do autor, nas datas de 13/02/1979, 18/08/1980 e 10/01/1987, em que constam a profissão do requerente como “lavrador” (ID 95679067 - Pág. 23 a 25).

A documentação juntada é suficiente à configuração do exigido início de prova material. Passo à análise da prova testemunhal.

A testemunha Sra. Iracema Vieira Cordeiro (ID 95679067 - Pág. 94) disse que conhece o autor há 50 anos, pois moram em Bairros próximos. Afirmou que o autor trabalhou desde os 15 anos, como diarista, “na roça”, plantando verduras em geral. Trabalhou para Olivio Pereira, Salvador Godinho e Orlindo Pereira. Narrou que o autor também trabalhou como caseiro, mais ou menos, nos anos de 94 a 2011, época em que foi mandado embora. Após esse fato comprou um pedaço de terra e recomeçou a laborar na lavoura como produtor rural, trabalhando em terra própria juntamente com a esposa, sem auxílio de empregados, plantando verduras em geral.

A testemunha Sr. Edgard Cordeiro (ID 95679067 - Pág. 95) narrou que conhece o autor há 50 anos, pois eram do mesmo Bairro do Cupim. Sabe que o autor trabalhou desde os 18 anos, mais ou menos, como diarista, “na roça”, plantando verduras em geral. Trabalhou para Olivio Pereira e Jeremia Pereira. Sabe que o autor também trabalhou como caseiro por volta de 94 a 2011, quando foi mandado embora. Depois, comprou um pedaço de terra e recomeçou a laborar na lavoura como produtor rural, trabalhando em terra própria juntamente com a esposa, sem auxílio de empregados, plantando verduras em geral.

Embora a prova oral corrobore o labor rural do requerente, como “diarista na roça”, não restou evidenciado até quando teria durado este trabalho. Neste escopo, compulsando a prova documental, o último inscrito apto a comprovar a lide campesina do demandante é a certidão de nascimento do seu filho em 10/01/1987.

No aspecto, vale notar que as notas fiscais constantes dos autos são posteriores a 1994, quando o autor já desempenhava o encargo de caseiro, segundo as testemunhas, ou seja, imprestável para fixação do termo final da atividade de diarista.

Enfatize-se, ainda, que é indevido o reconhecimento do trabalho rural em data posterior a 31/10/1991, conforme supra fundamentado.

Desta forma, a prova oral reforça o labor no campo, e amplia a eficácia probatória dos documentos carreados aos autos, sendo possível reconhecer o trabalho campesino durante todo o período de 01/01/1979 (fixado na sentença) a 10/01/1987 (data do nascimento do último filho do autor).

Por fim, saliente-se que o demandante possuía 26 anos de idade em 01/01/1979 (CNH – ID 95679067 - Pág. 16), ou seja, mais de 14 anos, esvaziando a discussão neste tocante.

A aposentadoria por tempo de contribuição encontra-se atualmente prevista no art. 201, §7o, I, da Constituição Federal, o qual dispõe:

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

Quanto aos requisitos etário e contributivo estabelecidos pela EC no 20/98, em seu art. 9o, temos:

"Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior" (grifos nossos).

Dessa forma, com o advento da emenda constitucional em questão, extinguiu-se a aposentadoria proporcional para os segurados que se filiaram ao RGPS a partir de então (16 de dezembro de 1998), assegurada, no entanto, essa modalidade de benefício para aqueles já ingressos no sistema, desde que preencham o tempo de contribuição, idade mínima e tempo adicional nela previstos.

Oportuno registrar que o atendimento às denominadas "regras de transição" deve se dar de forma cumulativa e a qualquer tempo, bastando ao segurado, para tanto, ser filiado ao sistema por ocasião da alteração legislativa em comento.

A esse respeito, confira-se o escólio de Alexandre de Moraes, em sua festejada obra "Direito Constitucional", Ed. Atlas, 31a ed., pg. 865/866:

"A EC no 20/98, em seu art. 9o, possibilitou, ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas para o regime geral de previdência social, o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de sua publicação, desde que preencha cumulativamente os seguintes requisitos:

(...)

A EC no 20/98 permitiu, ainda, que o segurado possa aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

- 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher;

- tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) 30 anos, se homem, e 25 anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, na data da publicação da EC no 20/98, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior."

Outro não é o entendimento da mais abalizada doutrina sobre o assunto:

"Regras transitórias: para os que já estavam no regime geral de previdência na data da vigência da Emenda Constitucional no 20, mas ainda não haviam implementado o tempo de serviço necessário para se aposentar, o art. 9o da referida Emenda fixou as chamadas regras transitórias, que exigem o implemento de outros requisitos para obtenção dos benefícios.

Assim, além do tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco e trinta anos, homens e mulheres devem preencher, cumulativamente, o requisito da idade mínima, qual seja, 53 e 48 anos de idade, respectivamente."

(Marisa Ferreira dos Santos e outros, Curso de Direito Constitucional, Ed. Saraiva, 5a ed., pg. 557).

Sacramentando a tese de que as exigências contempladas nas regras de transição podem ser cumpridas pelo segurado em momento posterior à edição da EC no 20/98, destaco excerto, a contrario sensu, contido no voto proferido por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 837.731/SP, in verbis:

"Dessa forma, para fazer jus à aposentadoria proporcional consoante a regra revogada, o segurado deve preencher os requisitos necessários até a edição da referida emenda. Do contrário, deverá submeter-se à regra de transição. (...)

Assim, considerando-se que no caso em apreço, até 15/12/98 o segurado não possuía 30 anos de tempo de serviço, e tendo em vista que, em se computando o tempo de trabalho até 2000, o segurado, naquela data, não tinha a idade mínima, impõe-se o indeferimento do benefício."

(STJ, REsp no 837.731/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, DJe 24/11/2008).

Vale lembrar que a intenção do legislador fora a de preservar tanto o direito adquirido dos segurados que tivessem condições para a jubilação, como a expectativa de direito daqueles já participantes do sistema. É o que revela a "Exposição de Motivos" que integrou a proposta enviada ao Congresso Nacional, da Emenda Constitucional no 20/98, cujo trecho destaco:

"Do mesmo modo, os trabalhadores que tenham cumprido todos os requisitos legais para a obtenção de sua aposentadoria ou de qualquer outro benefício, terão também os seus direitos respeitados, podendo valer-se da legislação vigente.

Além disso, serão reconhecidas as expectativas de direito dos atuais segurados da Previdência Social segundo regras baseadas no critério de proporcionalidade, considerando-se a parcela do período aquisitivo já cumprida".

Por fim, consigne-se que o próprio INSS disciplinou, internamente, a questão da cumulatividade, conforme orientação expressa no art. 223, II, da Instrução Normativa no 45/2010.

Conforme planilha anexa, somando-se o tempo de serviço comum incontroverso (CNIS – ID 95679067 - Pág. 86) ao rural, reconhecido nesta demanda, verifica-se que o autor alcançou 25 anos e 10 dias de serviço na data do requerimento administrativo (08/07/2014 – ID 95679067 - Pág. 50), no entanto, à época não havia completado o tempo de serviço necessário para fazer jus à aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, conforme disposição do art. 9o, §1o, da Emenda Constitucional no 20/98.

Esclareço que se sagrou vitorioso o autor ao ver reconhecida parte do labor rural vindicado. Por outro lado, não foi concedida a aposentadoria por tempo de contribuição, restando vencedora nesse ponto a autarquia. Desta feita, dou os honorários advocatícios por compensados entre as partes, ante a sucumbência recíproca (art. 21 do CPC/73), e deixo de condenar qualquer delas no reembolso das custas e despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita e o INSS delas isento.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS e à remessa necessária, tida por interposta, para expurgar do cômputo do trabalho rural os períodos de 11/01/1987 a 31/08/1994 e 01/10/2011 a 13/05/2015 e, por conseguinte, julgar improcedente a aposentadoria por tempo de contribuição, concedida na origem, assim como reconhecer a sucumbência recíproca, mantida, no mais, a r. sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. RECONHECIMENTO PARCIAL. PERÍODO POSTERIOR A 31/10/1991. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - No caso, o INSS foi condenado a reconhecer labor rural, além de implantar em favor do autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Assim, não havendo como se apurar o valor da condenação, trata-se de sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do artigo 475 do CPC/73 e da Súmula 490 do STJ.

2 - O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

3 - A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Precedentes da 7a Turma desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Tais documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

4 - O C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP no 1.348.633/SP, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido em momento anterior àquele retratado no documento mais antigo juntado aos autos como início de prova material, desde que tal período esteja evidenciado por prova testemunhal idônea.

5 - Quanto ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei no 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII.

6 - É pacífico o entendimento no sentido de ser dispensável o recolhimento das contribuições para fins de obtenção de benefício previdenciário, desde que a atividade rural tenha se desenvolvido antes da vigência da Lei no 8.213/91. Precedentes jurisprudenciais.

7 - Pretendido pelo autor, o reconhecimento trabalho rural no período de 1964 a agosto de 1994 e de 01/10/2011 em diante. Em sentença, foram admitidos os intervalos de 1979 a 08/1994 e 10/2011 a 13/05/2015 (data da sentença).

8 - O pretenso início de prova material do labor campesino são os seguintes documentos:

a) Certidões de nascimento dos filhos do autor, nas datas de 13/02/1979, 18/08/1980 e 10/01/1987, em que constam a profissão do requerente como “lavrador” (ID 95679067 - Pág. 23 a 25).

9 - A documentação juntada é suficiente à configuração do exigido início de prova material.

10 - Embora a prova oral corrobore o labor rural do requerente, como “diarista na roça”, não restou evidenciado até quando teria durado este trabalho. Neste escopo, compulsando a prova documental, o último inscrito apto a comprovar a lide campesina do demandante é a certidão de nascimento do seu filho em 10/01/1987.

11 - No aspecto, vale notar que as notas fiscais constantes dos autos são posteriores a 1994, quando o autor já desempenhava o encargo de caseiro, segundo as testemunhas, ou seja, imprestável para fixação do termo final da atividade de diarista.

12 - Enfatize-se, ainda, que é indevido o reconhecimento do trabalho rural em data posterior a 31/10/1991, conforme supra fundamentado.

13 - Desta forma, a prova oral reforça o labor no campo, e amplia a eficácia probatória dos documentos carreados aos autos, sendo possível reconhecer o trabalho campesino durante todo o período de 01/01/1979 (fixado na sentença) a 10/01/1987 (data do nascimento do último filho do autor).

14 - Por fim, saliente-se que o demandante possuía 26 anos de idade em 01/01/1979 (CNH – ID 95679067 - Pág. 16), ou seja, mais de 14 anos, esvaziando a discussão neste tocante.

15 - Conforme planilha anexa, somando-se o tempo de serviço comum incontroverso (CNIS – ID 95679067 - Pág. 86) ao rural, reconhecido nesta demanda, verifica-se que o autor alcançou 25 anos e 10 dias de serviço na data do requerimento administrativo (08/07/2014 – ID 95679067 - Pág. 50), no entanto, à época não havia completado o tempo de serviço necessário para fazer jus à aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, conforme disposição do art. 9o, §1o, da Emenda Constitucional no 20/98.

16 - Sagrou-se vitorioso o autor ao ver reconhecida parte do labor rural vindicado. Por outro lado, não foi concedida a aposentadoria por tempo de contribuição, restando vencedora nesse ponto a autarquia. Desta feita, dá-se os honorários advocatícios por compensados entre as partes, ante a sucumbência recíproca (art. 21 do CPC/73), e deixa-se de condenar qualquer delas no reembolso das custas e despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita e o INSS delas isento.

17 - Apelação do INSS e à remessa necessária, tida por interposta, parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS e à remessa necessária, tida por interposta, para expurgar do cômputo do trabalho rural os períodos de 11/01/1987 a 31/08/1994 e 01/10/2011 a 13/05/2015 e, por conseguinte, julgar improcedente a aposentadoria por tempo de contribuição, concedida na origem, assim como reconhecer a sucumbência recíproca, mantida, no mais, a r. sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.